Tribunal: TJBA
Processo: 8068124-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068124-80.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: LUIS RICARDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. PROCESSO EM CURSO. APLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC PARA AS CUSTAS DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 290 do CPC, sob alegação de ausência de recolhimento das custas processuais. 2. A parte apelante sustentou que não houve intimação válida do ato ordinatório que determinava o recolhimento das custas de diligência. 3. Pedido de cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de intimação da parte para o recolhimento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 290 do CPC aplica-se apenas à ausência de recolhimento das custas iniciais, o que não se verifica no caso, pois o processo já estava em curso. 6. O ato ordinatório que determinava o recolhimento das custas de diligência não foi regularmente publicado, inexistindo certidão de intimação ou de decurso de prazo. 7. A ausência de intimação válida impede a extinção do feito por inércia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A extinção do processo com base no art. 290 do CPC exige a ausência de recolhimento das custas iniciais, não se aplicando a custas de diligência em fase processual posterior; b) A ausência de intimação válida da parte impede a extinção do feito por inércia. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8068124-80.2020.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como parte apelada, LUIS RICARDO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de _______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça